Tribunal: STF
Processo: RE 110561
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-29
Data de publicação: 1987-09-29

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO
ASSEGURANDO O CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO.
DESDE QUE AS DECISÕES SE SITUAM NO ÂMBITO DA COISA JULGADA,
MANIFESTO ERA O CABIMENTO DO WRIT (SÚMULA 268).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.